Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723820-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CLEAN SERVICE REFORMAS,MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cancelamento de protesto, determinou ao agravante que emendasse a inicial a fim de providenciar o seu cadastramento perante o Tribunal para recebimento de citações e intimações eletrônicas (CPC/2015 246 § 1o). O agravante alega, em síntese, que: 1) não é uma empresa pública ou privada, nem mesmo pessoa jurídica propriamente dita, mas sim de um condomínio edilício, ente despersonalizado; 2) ainda que fosse equiparado a empresa, sua receita bruta anual é de R$ 1.174.241,55, portanto, inferior a R$ 4,8 milhões, critério legal para o enquadramento como EPP (LC 123/2006 3o II, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial. Nesse sentido: “(...) 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). (...)” (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator